Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752819-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. e VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. contra a decisão ID origem 180366212, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário n. 0735322-65.2023.8.07.0001, movida em face do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido das requerentes de produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil – CPC, consistente na juntada de Parecer Técnico-Regulatório e inquirição do especialista em juízo, bem como determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos: O acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova pericial/oral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 180014781. Intime-se. Após, independentemente de transcurso de prazo, faça-se conclusão para sentença. Nas razões recursais, as agravantes defendem o cabimento recursal com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição, na ampla defesa e na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, fixada no Tema n. 988 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois a prova pretendida só terá utilidade se produzida antes da sentença, razão pela qual não podem aguardar a interposição do recurso de apelação para discutir o tema. Tecem considerações sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como das dimensões objetiva e subjetiva desse último. Afirmam que o CPC regulamenta, em seu art. 369, o direito das partes à produção de provas e colacionam excertos da doutrina sobre o tema. Sustentam que a produção de prova técnica simplificada é necessária para viabilizar a melhor compreensão dos aspectos fáticos e regulatórios relativos ao objeto da demanda, sobretudo a [...] controvérsia instaurada pelo ONS ao afirmar erroneamente em sua contestação que a tutela jurisdicional postuladas pelas Autoras, ora Agravantes, seria o “direito ao escoamento de energia elétrica” e não o direito de “acesso à rede”. Aduzem que a produção da prova pretendida também auxiliará na formação do convencimento do Juízo nos seguintes aspectos: (i) delimitação das normas aplicáveis ao caso, mediante a exposição do procedimento adotado previamente pelo ONS para elaborar os Pareceres de Acesso, ainda que com restrições totais ou parciais; (ii) demonstração de que houve mudança de interpretação nos parâmetros necessários para o fornecimento de Pareceres de Acesso e dos impactos que essa alteração para os projetos que dependem do documento para o seu início; e (iii) esclarecimentos quanto às alegações do ONS acerca dos supostos riscos à segurança e ao abastecimento elétrico nacional em caso de acolhimento dos pedidos contidos na petição inicial. Dizem que a urgência a amparar o pedido de antecipação de tutela reside na iminência da prolação de sentença nos autos de origem, que poderá ocorrer sem a produção da prova necessária à elucidação dos pontos técnicos controvertidos no feito. Complementam que, se a medida liminar não for concedida, o resultado final deste recurso poderá comprometer a economia processual e a razoável duração do processo, pois eventual sentença será anulada para que a prova em questão seja produzida. Assim, as agravantes requerem, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja deferida a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, mediante a juntada de Parecer Técnico-Regulatório e designação de audiência de instrução e julgamento para a inquirição do especialista em juízo; e, b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida pleiteada em sede liminar. Preparo recolhido (ID 54348615). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a medida requerida em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da prova técnica simplificada. Em consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a demanda foi proposta pelas ora agravantes, na qual requereram a declaração do seu direito de acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica, com a determinação de emissão de Parecer de Acesso viável pelo ONS, ainda que com restrições. Em apertada síntese, as agravantes relataram, no feito de 1o Grau (ID origem 169637520), que, em 2021, venceram leilão para comercialização de energia elétrica e receberam outorga para implantação e operação do Complexo Eólico Serra do Tigre, cujo custo é de R$ 5,4 (cinco vírgula quatro) bilhões. Disseram que a legislação (art. 11, parágrafo único, e art. 15, § 6o, da Lei n. 9.074/1995, art. 13 do Decreto n. 2.003/1996 e art. 6o, II, da Resolução ANEEL n. 921/2021) assegura o direito de livre acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica mediante o pagamento dos respectivos encargos de uso, para escoamento da energia que será produzida em cada usina. Afirmaram que cabe ao ONS disciplinar as condições técnicas de acesso em cada caso concreto, o qual é soberano na supervisão e no controle do Sistema Interligado Nacional – SIN e, por esse motivo, pode adotar as medidas voltadas à segurança e preservação do SIN, inclusive o desligamento compulsório das usinas do sistema. Contaram que o ONS sempre emitiu pareceres de acesso viável ao sistema de transmissão, a despeito da previsão de restrições totais ou parciais, tal qual fez ao analisar a conexão do Complexo Eólico Serra do Tigre na Subestação Campina Grande III, em setembro de 2022. Argumentaram que o ONS, ao analisar o pedido de alteração da conexão do Complexo Eólico Serra do Tigre na Subestação Santa Luzia II em maio de 2023, agiu de maneira ilegal porquanto alterou as premissas de análise até então adotadas para a emissão de pareceres de acesso e passou a exigir estudos específicos de planejamento energético de responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Sustentaram que tal comportamento afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, pois a nova prática do ONS foi implementada a partir de janeiro de 2023. Contam que apresentaram pedido de reconsideração perante o ONS, ocasião em que esse confirmou a adoção de novos parâmetros e afirmou que a solicitação de parecer de acesso poderia ser renovada após a publicação dos estudos da Empresa de Pesquisa Energética – EPE que tratem de uma solução estrutural para o escoamento futuro da energia na região. De outra banda, o agravado alegou, no feito de 1o Grau (ID origem 175104801), que as próprias Portarias de outorga de autorização para implantação do Parque Eólico dispõem que as agravantes devem se submeter aos procedimentos por ele regulamentados, bem como observar as restrições técnicas quanto ao acesso ao sistema de transmissão. Defendeu que existe um rito regulatório a ser seguido para o deferimento do acesso à Rede Básica de energia elétrica pretendido pelas agravantes, dentre os quais o Módulo 7.1 dos Procedimentos de Rede, aprovado pela Resolução Normativa ANEEL n. 903/2020 e pelo Despacho ANEEL n. 2.852/2022. Pontuou que o citado Módulo dispõe que caberá à geradora solicitar a ele a elaboração de parecer de acesso, para que seja verificada a viabilidade técnica de conexão ao ponto pretendido. Disse que há previsão expressa para a possibilidade de solicitação de estudos específicos sobre o tema, o que respalda a indicação de necessidade de análise pela EPE. Apontou que, em 23/9/2022, emitiu parecer de acesso viável para as centrais geradoras eólicas – EOLS Ventos de São Rafael 1 a 11, com conexão em dezembro de 2023, na Subestação Campina Grande III. Disse que, à época, as condições técnicas apontavam para a possibilidade de conexão das agravantes, sem prejuízo da imposição de restrições parciais ou totais. Destacou que as restrições foram impostas em virtude da sobrecarga do sistema e que, naquele documento, já tinha sido apontada a proximidade do limite de conexão à região, bem como frisados os estudos realizados pela EPE quanto à necessidade de ampliação da rede de transmissão. Afirmou que, depois de as agravantes regularizarem os seus atos autorizativos perante a ANEEL, elaborou novo parecer em 30/5/2023, que concluiu pelo acesso inviável por tempo indeterminado, haja vista a lotação da Rede Básica naquele momento e o risco de comprometimento da segurança do sistema, cenário distinto do existente em 23/9/2022. Argumentou que a conclusão do referido parecer não decorreu de ato discricionário ou discriminatório, mas da análise técnica decorrente do estrito cumprimento da legislação à qual está submetido. Aduziu que outros cinco empreendimentos que pretendiam se conectar ao mesmo ponto pretendido pelas agravantes também tiveram o parecer de acesso negado. Alegou, bem assim, que a referida conclusão não foi fruto de alteração nos critérios interpretativos utilizados, mas de aplicação da regulação à realidade atual da sobrecarga do sistema de transmissão, sob pena de comprometer a segurança e a manutenção do serviço. Ocorre que, em réplica (ID origem 177648873), as ora agravantes afirmaram que os argumentos do ONS se respaldaram na premissa equivocada de que pleiteiam o direito incondicional ao escoamento da energia elétrica quando, na verdade, objetivam a obtenção apenas do direito de acesso ao sistema, o qual não poderia ter sido negado pelo agravado. Pois bem, feitos esses esclarecimentos, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que a controvérsia estabelecida na origem envolve matéria extremamente técnica, sobretudo no que concerne à divergência acerca de o pleito das agravantes na origem versar sobre o direito de escoamento ou de acesso. Nesse aspecto, é importante ressaltar o viés substancial ou efetivo adquirido pelo princípio do contraditório (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal – CF e art. 7o do Código de Processo Civil – CPC). Sobre o tema, confira-se o ensinamento de Humberto Theodoro Jr.[1]: O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado.125 O escopo essencial do princípio do contraditório, no processo democrático e justo, deixa de ser a defesa, no sentido negativo de oposição ou resistência à atuação do adversário, para passar a ser a influência positiva na resolução do litígio, manifestada por meio do “direito de incidir ativamente no desenvolvimento e no êxito do processo”126. (Grifou-se) Diante disso, é certo que as partes têm direito a influir no convencimento do Juízo, inclusive produzindo as provas que entendem pertinentes; evidentemente, contudo, que cabe ao julgador indeferir as providências que considerar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Quanto à prova técnica simplificada, essa está regida pelo art. 464, §§ 2a a 4a, do CPC, abaixo transcrito: Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. [...] § 2o De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. § 3o A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. § 4o Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Vejamos os comentários da doutrina sobre o referido instituto: • §§ 2.o a 4.o: 14. Perícia informal. Consiste justamente no exame informal da fonte probatória por testemunhas técnicas e inquirição destas em audiência, sem elaboração de laudo. O poder de convicção da perícia informal deve ser avaliado pelo juiz, que pode determinar outra se a primeira não for convincente, da mesma forma que determinaria a segunda perícia no caso comum. Pode mesmo realizar perícia formal se perceber que, pela perícia informal, não chegará a conclusões satisfatórias (Dinamarco. Instituições, v. III, p. 624).[2] No caso em apreço, a natureza técnica da controvérsia estabelecida justifica o pedido de produção de prova para que especialista no tema preste os esclarecimentos necessários. Ademais, a análise superficial do currículo do profissional indicado pelas agravantes (ID origem 180014783) leva à conclusão de que possui especial conhecimento sobre o tema em questão. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito quanto à produção da prova técnica simplificada. No que concerne ao perigo da demora, tenho que está presente, uma vez que, ao indeferir a produção de provas, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença, de modo que, caso se aguarde o julgamento do mérito recursal, é possível que o feito já tenha sido sentenciado sem a produção da referida prova. Assim, pelas razões expostas e porque presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO a tutela antecipada para determinar a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o a 4o, do CPC, pelo profissional indicado no ID origem 180014783. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] JR., Humberto T. Curso de direito processual civil, volume 1: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. ISBN 9786559642120. P. 75. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642120/. Acesso em: 19 dez. 2023. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL 1.95. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.95. Acesso em: 19 dez. 2023.